Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-40.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501027-40.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é
apelante MATHEUS DA SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
2
.Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542
Origem: 1a Vara Criminal/Carapicuíba
Magistrado: Dr. Renato de Andrade Siqueira
Apelante: MATHEUS DA SILVA SOUZA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37475
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO -
Autoria e materialidade cabalmente demonstradas
nos autos
Confissão do réu na fase policial e
reconhecimento realizado pela vítima corroborados
pelas demais provas produzidas em Juízo -
Relevância das palavras da vítima - Quadro
probatório suficiente para ensejar a condenação -
Afastamento da majorante
Impossibilidade

Comprovação pela prova oral Não apreensão da
arma de fogo
Irrelevância - Pena e regime
criteriosamente fixados, não havendo o que ser
alterado Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MATHEUS DA SILVA SOUZA contra a r. sentença de fls.
115/119 que o condenou como incurso nos crimes dos artigos 157
§ 2o, II e §2o-A, inciso I, e Art. 180, caput, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, às penas de 07 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 26 dias-
multa, no mínimo legal.
Consta da denúncia que, na madrugada do dia
24 de novembro de 2018, por volta das 03 horas e 30 minutos,
na
Rua
Pirassununga,
n.o
65,
Carapicuíba,
o
apelante,
previamente ajustado e com solidariedade de propósitos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
3
outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
aparelho celular e a motocicleta Honda/NXR 150, placas OXI-
9370, pertencentes à vítima José Nilton de Sousa Marques,
além de sua carteira nacional de habilitação e cartão pessoal.
Consta, ainda, que no dia 24 de novembro de
2018, em horário incerto, mas no período da tarde, o apelante
recebeu, em proveito próprio, o veículo GM-Prisma, placas
PZU-5803, pertencente à vítima Willian de Oliveira Fernandes,
que sabia ser produto de crime.

Segundo se apurou, na data e horário retro
apontados, o apelante e outros três indivíduos, do interior do
veículo GM-Prisma, desceram e, com emprego de arma de fogo,
abordaram a vítima José Nilton de Sousa Marques, anunciaram o
roubo, subtraíram seus pertences e fugiram com sua
motocicleta em direção ignorada.
Pouco tempo depois, os policiais localizaram o
apelante em posse da referida motocicleta, assim como o veículo
por ele utilizado no cometimento do crime nas proximidades. Na
garupa da motocicleta, estava o adolescente Victor Izidro de
Moura Bezerra, com quem foi localizada a arma de fogo
constante do auto de fls. 14/16.
MATHEUS, que foi reconhecido pela vítima,
confessou o roubo, assim como disse ter recebido o veículo GM-
Prisma de um amigo que com ele ficou internado na Fundação
Casa.
Pugna
a
Defesa
pela
absolvição
por
insuficiência probatória em relação aos dois crimes e,
subsidiariamente, pugna pela desclassificação da receptação
dolosa para receptação culposa, pelo afastamento da causa de
aumento do emprego de arma de fogo, pela fixação e regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
4
mais brando para início do cumprimento de pena e pela detração.
(fls. 127/134).
Contrarrazoado o apelo (fls. 100/104), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 191/199).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, conforme documentação juntada aos autos, a saber,
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência
(fls. 03/05 e 06/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/16),
auto de reconhecimento de pessoa (fls. 21 e 24) bem como, e
principalmente, declarações prestadas na delegacia e em Juízo.
Em que pese o esforço do defensor, seus
argumentos não me convenceram do desacerto da sentença.
Na essência, o apelo reproduz os mesmos
fundamentos e argumentações já esposados nas alegações finais
apresentadas pela defesa, e com acerto repelidos pela r.
sentença, ora atacada.
Não há assim qualquer fato novo a ser
examinado, ou nulidade a ser declarada, ou ainda irregularidade a
ser suprida.
A prova foi extremamente bem examinada
pelo D. Magistrado a quo, não havendo qualquer dúvida quanto à
materialidade e à autoria do delito de furto. Vejamos.
Em sede policial, o réu confessou o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
5
roubo, contando que apenas ameaçou a vítima, não sendo
necessário utilizar a arma de fogo para executar o delito, pois a
vítima estava alcoolizada. Quanto o crime de receptação do
veículo Prisma, disse que recebeu o automóvel de um amigo que
já tinha sido internado com ela na Fundação Casa (fls. 28/29).
Já em Juízo, mudou sua versão. Disse que
voltava de um baile funk com alguns amigos no carro do Igor, que
não sabia ser roubado. No meio do caminho, eles abordaram um
sujeito e mandaram que pegasse a moto. Confessou que aceitou e
efetuou ou roubo, pegando as coisas da vítima. Negou que tivesse
arma com eles (gravação nos autos).
Inicialmente, importante ressaltar que o fato
da confissão do réu ter ocorrido apenas em fase extrajudicial
não afasta seu valor probatório, eis que está em consonância com
os demais elementos de convencimento.
Ora, a prova produzida no inquérito policial
não pode ser de todo descartada, eis que corroborada pelas
provas colhidas durante a persecução penal, sob o crivo do
contraditório.
Consoante repertório jurisprudencial:
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova
do inquérito valor meramente informativo. Aquilo que
se
apura
durante
a
investigação
policial
há,
indubitavelmente, de ser ponderado e examinado
como matéria útil ao conhecimento da verdade,
dando-se-lhe a credibilidade que merecer, dentro da
melhor técnica recomendada pela hermenêutica.”
(TACRIM-SP
Rev.
Rel. Valentim Silva

JUTACRIM-SP 22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes
podem produzir provas que possam invalidar aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
6
constantes do inquérito policial, mas nem por isso se
há de acolher a tese da imprestabilidade do inquérito
policial, como se este fosse uma peça descartável
após o oferecimento da denúncia.” (TJSP AP
Rel. Andrade Junqueira RJTJESP 71/339).
Com efeito, a versão do réu em Juízo, além
de inverossímil, restou isolada no conjunto probatório, não sendo
confirmada por quaisquer dos elementos acostados aos autos.
A vítima do roubo, José Nilton, após
reconhecer novamente o apelante em Juízo, narrou os fatos com
riqueza de detalhes. Disse que estava saindo da casa de uma
amiga, quando chegou um veículo prisma com três indivíduos
dentro. O motorista ficou mais de longe. Um dos sujeitos ficou
apontando a arma para ele e o apelante veio por trás e pegou a
sua mochila. Disse ter certeza de se tratar da mesma pessoa,
pois o local era iluminado e os réus, no momento da prisão, ainda
estavam com a mesma roupa do roubo. Sua moto foi encontrada
uma seis horas depois. Tinha bebido umas 03 latas de cerveja e
não conhecia o réu de antes (gravação nos autos).
No mais, vale ressaltar que a fala da vítima e
o reconhecimento devem ser acolhidos com credibilidade, eis que
não teria motivo para imputar falsamente a prática de um crime
tão grave a pessoas que sequer conhecia.
Note-se
que
as
palavras
do
ofendido
revestem-se de alto valor probante, principalmente em caso de
delito patrimonial, em que o sujeito ativo sempre procura agir às
escondidas, sendo de extrema importância a narrativa da vítima
para revelar detalhes da ação delituosa.
Tal entendimento já se encontra cristalizado
em nossos Tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
7
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve
prevalecer à do réu, desde que serena, coerente,
segura e afinada com os demais elementos de
convicção
existentes
nos
autos.”
(JUTACrimSP
TACcrimSP, 94:341, Rel. Juiz Celso Limongi).
“Prova Palavra da vítima de roubo Valor: Em sede
de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo,
a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas
quando indemonstrado nos autos qualquer interesse,
gratuito, de imputar falsa acusação a pessoa inocente,
que sequer conhecia anteriormente aos fatos.”
(RJTACRIM 15/290).
E, não havendo provas de que a vítima teria
intuito de incriminar pessoa inocente, idôneo é seu depoimento e
o reconhecimento por ela procedido.
Não há ainda, que se falar em irregularidade
no reconhecimento. Mesmo quando não atendido os requisitos do
artigo 226 do Código de Processo Penal, em nada compromete as
provas dos autos, eis que ela é apenas um dos elementos de
convicção do juiz.
Ademais,
o
inciso
II
do
mencionado
dispositivo legal deixa bem claro que “a pessoa, cujo
reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de outras que com ela tiverem qualquer semelhança”. (grifei).
Constata-se, portanto, que tal medida não é
imprescindível quando da realização do reconhecimento do
agente, não havendo, destarte, qualquer irregularidade ou mesmo
nulidade a ser reconhecida, até porque, o ofendido novamente
em Juízo confirmou ser o réu o autor da empreitada delitiva ora
relatada neste feito.
Por outro lado, o crime de receptação do
carro também restou comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
8
O fato do réu ter sido localizado em poder do
veículo anteriormente roubado, ao contrário do que alega a douta
Defesa, gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se
o ônus da prova.
Neste sentido:
“E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só
por si, em poder do agente, é prova firme e
convincente de autoria, porque inverte o ônus da
prova, cumprindo ao acionado oferecer razões
aptas a esclarecer por que aquilo que não lhe
pertence foi consigo encontrado.” (TJSP -
Apelação no 0003583-08.2007.8.26.0047 - 4a
Câmara de Direito Criminal
Des. Rel. Luis
Soares de Mello j. 26/10/2012).
Ademais, quando ouvido na fase policial, o
acusado disse que pegou o carro com um amigo que conheceu na
Fundação Casa, sequer fornecendo o nome da pessoa de quem
teria pego o carro emprestado e não apresentou quaisquer
documentos que comprovassem a lícita aquisição do bem ou mesmo
fez qualquer prova de que realmente não soubesse da sua origem
ilícita.
Além do mais, nos crimes de receptação a
prova da ciência da origem ilícita do bem pode ser extraída da
própria conduta do agente e das circunstâncias da infração que
cometeu.
Neste sentido:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do
exame de todas as circunstâncias que cercam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
9
seu recebimento ou do exercício da posse
propriamente dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro
dos Santos, BMJ 86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria
conduta
do
agente
e
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração.” (TACRIM-
SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 96/240).
Assim, as provas colhidas conferem a certeza
necessária de que o apelante sabia que o carro era de origem
criminosa.
Desse modo, a sua condenação pelo crime de
receptação dolosa era de rigor, ficando autoria e
materialidade delitiva amplamente demonstradas nos autos,
não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o crime de receptação culposa.
Por fim, a majorante do emprego de arma de
fogo deve ser reconhecida, ainda que a arma não tenha sido
apreendida e periciada. A propósito, recente julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68,
E 157, § 2o, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE
QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO
AGRAVANTE
QUANTO
À
UTILIZAÇÃO
DO
ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS
DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento firme de que é prescindível a apreensão
e a perícia da arma para a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
10
quando existirem nos autos outros elementos de
prova capazes de comprovar a sua utilização no
delito, como no caso concreto, em que demonstrado
pela própria Corte de origem que por meio do
depoimento da vítima e do corréu, que o apelante
com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de
fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão
pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em
afastamento
da
causa
de
aumento
de
pena.
Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que a utilização de arma carente
de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima
do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência,
porém não permite o reconhecimento da majorante de
pena, em face da sua ineficácia para a realização de
disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado
demonstrar que a arma é desprovida de potencial
lesivo, como na hipótese de utilização de arma de
brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de
produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso
Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/
Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe
6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso
alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do
art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no REsp n.
1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/06/2018). g.n.
As penas de ambos os crimes foram dosadas
com critério e justificação não sendo alvo de insurgência
defensiva
O regime fixado para início do cumprimento
das penas foi o fechado.
Com efeito, o réu demonstrou com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
11
conduta alto grau de periculosidade e ser pessoa inapta para
retornar, em breve tempo, ao convívio social, sendo necessária a
adoção de regime mais rigoroso.
O regime inicial fechado é o único compatível
com a natureza e o grau de lesividade do delito de roubo
circunstanciado, tendo em vista que o legislador, ao criar o §3o,
do art. 33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da
realidade vigente, fixar o regime de cumprimento de forma que
possa ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que causa grande inquietação na sociedade em
geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando,
ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir
regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts.
33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP.” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995). (g.n.)
Por fim, a despeito do disposto no art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, é certo que o tempo de prisão e
a quantidade da pena não são os únicos fatores a serem
considerados na fixação do regime inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501027-40.2018.8.26.0542 - Voto no 37475 - J
12
A propósito:
“Em observância à nova redação do art. 387, §2o, do
Código de Processo Penal, com a redação alterada pela
Lei 12.736/2012, não autorizaria, só por si, a alteração
do regime prisional mais gravoso; em atenção aos maus
antecedentes e à reincidência, além dos motivos
elencados para o estabelecimento do regime fechado,
entendo que deve ser submetida ao Juízo das Execuções
a análise dos requisitos subjetivos e objetivos para a
obtenção de benefícios.” (TJSP - Apelação no
0032938-80.2012.8.26.0114 - 10a Câmara de
Direito Criminal
Des. Rel. Francisco Bruno
j.
18/04/2013).
É certo, ainda, que o art. 66, inciso III, ''c'',
da Lei de Execução Penal, o qual prevê que compete ao juiz da
execução decidir sobre detração e remição de pena, não foi
revogado. Assim, inviável a fixação de regime inicial mais brando,
sendo certo que eventual preenchimento de requisitos para
progressão de regime ou detração da pena deve ser ventilado
junto ao Juízo das Execuções.
Assim, temos que a r. sentença é de ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que
examinou toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de
forma técnica, concluindo por desfecho que indubitavelmente é de
ser mantido.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantida a r. sentença tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator